Tribunal: TJDFT
Processo: 0733375-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733375-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA, CLEBERSON CARLOS BRANDAO SILVA, ADEMIR TOMAZ PAULINO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO contra decisão de ID n. 132509168 (autos de origem), proferida em ação de manutenção de posse ajuizada em face de ALDENORA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Afirma, em suma, que a ação possessória tem por objeto o imóvel localizado na EPCL Chácara 22, casa 01, Colônia Agrícola Cana do Reino; que o imóvel é de propriedade da União; que a União, nos autos n. 0700279-78.2021.8.07.0020, manifestou não ter interesse em ingressar na relação processual; que o desinteresse na ação prejudicial afasta a necessidade de deslocamento para a Justiça Federal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos) se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença por juízo posteriormente considerado incompetente têm aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à ampliação admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido liminar formulado, dispõe o artigo 109, I, da Constituição Federal, que aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. No caso em análise, a decisão impugnada apresenta a discussão sobre a necessidade de declinação da competência para a Justiça Federal, em razão do anterior deslocamento dos autos n. 0700279-78.2021.8.07.0020, diante do reconhecimento da prejudicialidade. Nos mencionados autos (autuados na Justiça Federal sob o n. 1047460-48.2021.4.01.3400), a União declarou que (ID n. 134142248 dos autos de origem): Para a União é indiferente se a aludida procuração é válida ou não, inclusive se a detenção do imóvel ficará com o autor ou com a ré. Caso a União necessite retomar a posse do imóvel ela poderá se valer, a qualquer tempo, de uma ação própria, até porque a Constituição Federal explicitamente veda a usucapião de imóveis públicos. A União não necessita, pois, ficar a reboque de uma lide privada que não oferece risco ao seu domínio. Portanto, diante da falta de interesse/necessidade, a União informa que não pretende ingressar na presente relação processual.(grifo nosso) Ainda que não tenha havido manifestação expressa da União nos autos em que foi proferida a decisão impugnada, os fundamentos apresentados acima demonstram, prima facie, que é possível antever seu desinteresse na ação possessória, mostrando-se desnecessário o deslocamento da competência. Além da probabilidade de provimento do recurso, a imediata remessa dos autos à Justiça Federal apresenta risco de dano à parte agravante, justificando-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora